Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726632-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIA PONTES FERREIRA DIAS contra decisão que recebeu a denúncia, apontando que falta justa causa para a ação penal. Destaca que a denúncia é manifestamente inepta, pois não atende aos requisitos legais necessários para a sua aceitação, afirmando a inexistência de indícios razoáveis de autoria e materialidade do delito imputado à paciente. Alega-se a ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado sem seguir o procedimento correto, violando os artigos 5o, LVI da CF/88, 6o, VI, e 157, § 1o e 226 do CPP, bem como que a interceptação telefônica, telemática e a quebra de sigilos de dados telefônicos e telemáticos, foram realizadas sem indícios suficientes de autoria, contrariando a Lei n. 9.296/1996 e 12.965/2014. Questiona-se a legalidade do interrogatório extrajudicial e da confissão informal, argumentando que a paciente não foi adequadamente informada sobre seus direitos, tornando o procedimento nulo. Afirma que as filmagens e outros elementos de prova apresentados não identificam a paciente como autora dos crimes. Acrescenta que a denúncia é vaga e não descreve concretamente a participação da paciente no suposto crime de associação criminosa, violando o artigo 41 do Código de Processo Penal. Assim, requer a concessão liminar de habeas corpus para suspender a ação penal até a decisão final do mérito. No mérito, trancamento da ação penal em razão da falta de justa causa e da inépcia da denúncia. Inicial acompanhada de documentos É o relatório. Decido. Conforme relatado, a impetrante busca o trancamento da ação penal, sob a justificativa de que não há justa causa para a persecução penal. Como se bem sabe, o trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é possível de se verificar de plano. Nesse sentido, note-se os precedentes dos Tribunais Superiores: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). Acrescento, ainda, que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como supressão de instância, sendo certo de que o arcabouço apresentado não foi analisado integralmente e de forma vertical na origem, o que torna temerária sua análise nesta via, o que somente se admitiria se manifesta a ilegalidade. Calha lembrar que a denúncia está estribada em elementos de informação e que a prova ainda será produzida em juízo, sendo certo que eventual nulidade durante o inquérito não contamina, necessariamente, a ação penal. Nada obstante, como se bem sabe, neste momento impera o princípio do in dubio pro societate: “(...) Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de furto, há justa causa para a instauração da ação penal, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate. O recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência. (Acórdão 1780076, 07000014520238070008, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há elementos que apontam para a materialidade e indícios de autoria, especialmente porque a paciente, conforme Relatório da Autoridade Policial “é autora contumaz em diversos tipos penais e antiga conhecida das páginas policiais, ostentando passagens por roubos, tráfico de substância entorpecente, porte de substância entorpecente, entre outros, e também por ser de círculo próximo/íntimo de investigados por roubos de veículo, ora por ser ex-companheira de GEDAN BENITO FERNANDES ora por ser prima de BRUNO FERREIRA CONFORTE, ambos investigados pela CORPATRI.” (ID 60913674 – p.9). Aliás, não passa despercebido que a paciente teria confessado que prestou auxílio aos delitos (ID 60913670), o que fomenta os indícios de sua participação. Ademais, da quebra de sigilo telefônico é possível verificar, em tese, envolvimento da paciente com os demais denunciados, o que depende da necessária ação penal para melhor esclarecimento. Assim, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, correto o recebimento da denúncia, especialmente quando verificado o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Desta forma, não há qualquer evidência cabal de que a paciente não esteja envolvida na empreitada criminosa a justificar a severa medida de trancamento da ação penal. Assim, diante da manifesta ausência de prova da ilegalidade do recebimento da denúncia, bem como porque se mostra temerária a presente ação diante da possível supressão de instância, uma vez que a impetrante não demonstrou ter exaurido os temas levantados na origem, a ação penal deve, por ora, seguir o seu curso natural. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de julho de 2024 16:41:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator